Tribunal: TJPA
Processo: 0041117-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041117-86.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EDNA MARIA FERREIRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.
ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
ajuizada por
EDNA MARIA FERREIRA GONÇALVES.

Narram os autos que a autora é servidora pública efetiva do Estado desde 2004 ano em que foi aprovada no concurso público C-72, porém trabalha para a Administração Pública desde 1992, por meio de contrato temporário de trabalho. Afirma que apesar da Administração ter averbado seu tempo de serviço total, desde a sua primeira contratação em 1992, nunca recebeu a gratificação por tempo de serviço de maneira correta, pelo que requereu administrativamente o pagamento, porém teve seu pedido indeferido sem que lhe fosse fornecido qualquer documento referente a essa negativa, motivo pela qual socorreu-se do Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação com a prolação da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 2807587):

“(...) Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar ao requerido que em 10 dias proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora à outros órgão públicos, independente da natureza do vinculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração), respeitando todos os direitos daí decorrentes.

Sem custas, em razão da isenção legal. Honorários que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). (...)”

A Autora interpôs embargos de declaração apontando omissão na decisão quanto ao pedido de pagamento das diferenças de gratificação por tempo de serviço (id. 2807588). Devidamente contra-arrazoados (id. 2807589), os embargos foram conhecidos e providos, nos seguintes termos (id. 2807590:

“(...) Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos
EMBARGOS DCLARATÓRIOS
interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a parte final da sentença impugnada, nos termos seguintes:

“Quanto ao pedido de correção do percentual de adicional de tempo de serviço, entendo também assistir razão à requerente, eis que conseqüência da averbação e computo de seu tempo de serviço prestado à Administração Pública mediante contrato temporário. Por se tratar de vantagem pessoal de caráter permanente, o percentual correto deverá ser incorporado aos seus vencimentos da autora.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar ao requerido que em 10 dias proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora à outros órgão públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração).

Em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a incorporar à remuneração da autora o adicional por tempo de serviço correspondente e a pagar-lhes as diferenças de remuneração que deixou de perceber nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (Id. 2807591).

Em suas razões, alega a prescrição da pretensão autoral tendo em vista que se refere a direito supostamente surgido no ano de 1992, já tendo transcorrido muito mais de 05 anos até o ajuizamento da ação.

No mérito, defende que a gratificação por tempo de serviço é vantagem própria do regime estatutário não aplicável as demais espécies de agentes públicos.

Assevera que a natureza do contrato temporário é precária e excepcional, denotando espécie de contratação à curto prazo, com regime próprio e diferenciado.

Aduz que não há previsão legal que disponha acerca da aplicação do art. 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores para contagem de tempo de serviço prestado em outro regime, especialmente tratando-se de contrato temporário.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso e julgar improcedente o pedido inicial.

A Autora apresentou contrarrazões (id. 2807592).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id. 2826582).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de 1º grau (id. 3346295).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da controvérsia cinge-se no direito ou não da autora ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período em que laborou sob o regime temporário para a Administração Pública.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua analise.

PRESCRIÇÃO

O Estado do Pará defende a ocorrência da prescrição da pretensão da autora, na medida em que busca o reconhecimento de um direito nascido no ano de 1992.

A preliminar não merece prosperar.

O prazo prescricional aplicado à espécie é o qüinqüenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Todavia, tratando-se de relação de trato sucessivo, a obrigação se renova mês a mês.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. 2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32; 1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 003225648.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)”

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da demanda.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, compulsando os autos, observa-se que no documento de id. 2807577 – Pág. 22, consta a certidão de tempo de serviço da autora, expedida pela Secretaria de Estado de Administração em 09/2009, que atesta o tempo de serviço da requerente no período de 1992 a 2004, ano em que ela foi aprovada no concurso público C-72, conforme termo de posse (id. 2807577 – Pág. 27).

Pois bem.

O adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará tem previsão legal no art. 131
do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994,
que assim dispõe:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Outrossim, conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Neste contexto, deve-se verificar se a atividade exercida pela apelada, durante todo o período anterior a sua aprovação em concurso público e posterior efetivação como professora da SEDUC, constitui serviço público.

Nesse sentido, importa a análise do que preceitua art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, o qual estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Por conseguinte, na medida em que a autora conseguiu comprovar que efetivamente trabalhou anteriormente na Secretaria de Educação do Estado do Pará, conforme ressaltei alhures, ainda que por contrato temporário, é evidente que faz jus ao adicional por tempo de serviço pelo período precedente a sua nomeação como servidora efetiva.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA.CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº0085826-08.2015.814.0000; Seção de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 11/04/2017; p. DJ 12/04/2017)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.
1 – O tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário deve ser considerado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, eis que não há ressalva em sentido contrário na legislação que rege a matéria. 2 – Segurança concedida.
(Mandado de Segurança; Processo nº 0100846-39.2015.814.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque; j. em 07/06/2016; p. DJ 15/06/2016)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS. O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À
PERCEPÇÃO
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº 2014.3.028111-7; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias; j. em 24/05/2016; p. DJ 30/05/2016) “

Sendo assim, restou comprovado nos autos o direito da autora/apelada ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período laborado na Administração Pública anterior a sua nomeação como servidora efetiva.

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

”Diante de tal contexto, não assiste razão as alegações do Estado do Pará, sendo, portanto, acertada a sentença que entendeu que o período em que a servidora laborou na condição de temporária deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço, fazendo jus também ao pagamento de valores retroativos, limitados a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação principal, com juros e correção monetária.”

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/03/2021